Tribunal: TJBA
Processo: 8020082-90.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020082-90.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ADRIANO SILVA FERREIRA e outros (2) Advogado(s): JANAINA CATARINA CRISTINA DA SILVEIRA GUEDES, JOAO VITOR MOURA DA COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MATA DE SÃO JOÃO-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do Código Penal), com manutenção da prisão preventiva e negativa do direito de recorrer em liberdade. A defesa sustenta a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação concreta, fragilidade dos indícios de autoria, invalidade de reconhecimento extrajudicial e ilegalidade da custódia cautelar, além de pleitear a substituição da prisão por domiciliar. A autoridade coatora prestou informações pela legalidade dos atos. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do writ e, nessa extensão, pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se é cabível a análise, em habeas corpus, das alegações de nulidade da decisão de pronúncia; (ii) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; e (iii) se estão presentes os requisitos para a substituição da prisão preventiva por domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sendo inadequada a via eleita para impugnar a decisão de pronúncia, especialmente quando já interposto recurso em sentido estrito, inexistindo flagrante ilegalidade que autorize o conhecimento da matéria. 4. A análise das alegações relativas à insuficiência de indícios de autoria, nulidade do reconhecimento extrajudicial e fragilidade probatória demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do writ. 5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi (homicídio praticado com múltiplos disparos em via pública, em local turístico e na presença de criança), bem como no risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pelo histórico criminal do paciente e por prisão recente em flagrante por novos delitos. 6. A contemporaneidade da medida cautelar está caracterizada pela persistência dos fundamentos que justificam a segregação, não se vinculando à data do fato criminoso. 7. Mostram-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão diante das circunstâncias concretas do caso e da periculosidade evidenciada. 8. Inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ante a ausência de comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos, conforme exigência do art. 318, VI, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não se presta como sucedâneo de recurso próprio para impugnar decisão de pronúncia, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A gravidade concreta do delito, aliada ao risco de reiteração delitiva evidenciado por histórico criminal e fatos contemporâneos, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva. 3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige comprovação de que o genitor é o único responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos, não sendo suficiente a mera condição de pai.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Código Penal, art. 121, §2º, II; Código de Processo Penal, arts. 312, 315, 318, VI, e 581, IV; Constituição Federal, art. 93, IX. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, RCD no HC nº 998.964/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.09.2025, DJEN 09.09.2025. STF, HC nº 206116 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11.10.2021, DJe 18.10.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8020082-90.2026.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Mata de São João/Ba, sendo Impetrantes os Béis. Janaína Catarina Cristina da Silveira Guedes e João Vitor Moura da Costa e Paciente Adriano Silva Ferreira. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do writ e, nesta extensão, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto.